Tribunal: TJMT
Processo: 1040553-23.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040553-23.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SARON SIQUEIRA DOS SANTOS - CPF: 024.813.772-73 (RECORRENTE), LUANA FATIMA ZAPELLO - CPF: 017.717.920-19 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. 99 TÁXI. PLATAFORMA DIGITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS.

MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO. VIOLAÇÃO DO TERMO DE USO. CORRIDAS COMBINADAS. EXCLUSÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

No presente caso restou comprovado os motivos ensejadores do descredenciamento do motorista Reclamante no aplicativo de transporte.

Deste modo, ausente a prova de ato ilícito praticado pela Ré, não há o que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Sentença mantida

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1040553-23.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Saron Siqueira dos Santos

Recorrido(s):

99 Taxis Desenvolvimento de Softwares LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de outubro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou
IMPROCEDENTE os pedidos iniciais
.

No presente caso o Reclamante conta que foi surpreendido com o descredenciamento da sua conta na plataforma tecnológica da Ré, sem qualquer comunicação prévia. Aduz possui média de 4.88, nas avaliações dos passageiros e não cometeu nenhum ato que justificasse o referido bloqueio/suspensão da plataforma.

A Ré, por sua vez, argumenta que o descredenciamento do motorista se deu em razão de conduta indevida, que violam os termos de uso aplicados pela plataforma. Aduz que o motorista cometeu infração no uso do aplicativo, consistente na utilização indevida (corridas combinadas) para beneficiar-se da promoção anunciada pela ré, causa mais que suficiente para justificar seu bloqueio, realizado de forma legítima.

Pois bem. Analisando o conjunto probatório colacionado aos autos pela Ré, entendo que restou devidamente evidenciado os motivos ensejadores do descredenciamento do Reclamante na referida plataforma, não havendo o que se falar em ilicitude pratica pela Ré.

Em que pese a alegação recursal de que o GPS demonstra que a viagem foi realizada do início ao fim e que não há registro de Boletim de Ocorrência registrado pela empresa Ré para noticiar a suposta fraude, verifica-se no documento acostado pela Ré, na contestação, referente a “Corrida Combinada – DOC 5”, que a suposta passageira possui o mesmo nome do e-mail constante no cadastro do motorista na plataforma.

Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“In casu, o bloqueio/suspensão/exclusão ocorreu por justo motivo, em virtude de desrespeito às Políticas e Regras da plataforma, na qual fora identificada conduta inadequada pelo Reclamante. Conforme consta dos prints trazidos pela Reclamada, o reclamante incorreu na utilização indevida (corridas combinadas) para beneficiar-se da promoção anunciada, em conluio com a suposta passageira Dayane. (Id. 94173460 Fls.08). Ainda, é possível constatar que o nome da passageira, é o mesmo nome do e-mail utilizado no cadastro do reclamante. (Id. 94173460 Fls.09). Assim, conforme constam dos termos e condições de uso é possível constatar na cláusula 5.3.1 que “É vedado ao Motorista Parceiro utilizar Códigos Promocionais ou Ações de Recompensa em conluio com qualquer Passageiro ou com terceiros para obter vantagens indevidas ou fraudar o Serviço”.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - MOTORISTA DE APLICATIVO (99) -
DESCREDENCIAMENTO - VIOLAÇÃO DO CONTRATO - EXCLUSÃO DEVIDA - DANO MORAL E MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

A relação obrigacional firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro é regida pelo Código Civil, não havendo elementos identificadores de relação de consumo.

3.

In casu, restou observado o desligamento devido por parte do reclamante, tendo em vista que agiu de forma contrária ao regulamento da reclamada.

4

.

Não comprovada à ilegalidade na rescisão contratual, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

5.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1002849-73.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/10/2022, publicado no DJE 07/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. De acordo com os termos de uso acostado aos autos, é obrigação do motorista parceiro agir perante os passageiros com boa-fé, diligência, profissionalismo e respeito, além de obedecer a todas as leis e regulamentos de trânsito, sob pena de impedimento do seu acesso ao aplicativo.

2. O motorista é submetido a um sistema de avaliação pelos passageiros que envolvem critérios como a qualidade do serviço e a limpeza do veículo, sendo certo que reiteradas avaliações negativas podem ensejar o cancelamento da licença de uso do aplicativo.

3. A apelada tem o direito de descontinuar, com ou sem notificação, o serviço prestado, existindo cláusula expressa de exclusão de responsabilidade em tal hipótese.

4. No caso concreto, observa-se que desde o ano de 2018 o autor vem recebendo avaliações negativas de passageiros, notadamente no que se refere a comportamento abusivo e desrespeitoso, denúncias de assédio, além de imprudência e falta de segurança na direção e reclamações quanto à limpeza do veículo, sendo o último comentário datado de janeiro/2020.

5. Descumprido os termos de uso estabelecidos pela empresa ré, esta tem o direito de impedir o acesso do demandante ao seu aplicativo. Julgados do TJRJ.

6. A plataforma de transporte particular não pode ser compelida a manter contratação com motorista considerado inadequado à prestação do serviço, consoante princípio da autonomia privada insculpido no art. 421 do Código Civil.

7. Manutenção da sentença.

8. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00371362820208190001, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 26/05/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2021).

Deste modo, é válido o descredenciamento de motorista de aplicativo de transporte de passageiros, por existir expressa cláusula contratual prevendo a rescisão/suspensão unilateral, somado ao fato de que restou demonstrado nos autos as causas ensejadoras de tal fato.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada os termos da sentença.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023